Tribunal: STF
Processo: ARE 1329047
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pela COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ-CRAISA (Evento nº 15) contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento nº 14, pág. 88) que inadmitiu o recurso extraordinário, com base nas Súmulas ns. 636 e 279 do STF, ao fundamento de que a análise de violação aos artigos 100 e 175 da CF, no tocante à extensão dos privilégios da Fazenda Nacional à recorrente, empresa pública prestadora de serviços públicos, demandaria o exame de matéria infraconstitucional bem como o reexame das provas dos autos.



    Trata-se na origem de ação monitória ajuizada contra a recorrente, visando o recebimento de débitos relativos a notas fiscais, julgada procedente (Evento nº 5, pág. 43) com condenação em custas processuais. 



    Interposta a apelação pela recorrente, o Juízo de base determinou monocraticamente o recolhimento das custas processuais, indeferindo o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública (Evento nº 9 pág. 12/13) ao fundamento de que “ nos termos do art. 6° da Lei Estadual n.° 11.608/2003 cc o art. 1.007, parágrafo 1° do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelante, enquanto "empresa pública", é pessoa jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, que não se equipara à Fazenda Pública.”



    No julgamento do agravo interno o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento nº 10, págs. 8/10) manteve a sentença, ao fundamento de que “as empresas públicas não estão isentas de custas na Justiça Estadual, posto que que não se equiparam à Fazenda Pública.”



    Em face dessa decisão foi interposto recurso extraordinário.



     



    Nas razões do presente recurso a recorrente alega que houve violação direta aos artigos 100 e 175 da Constituição Federal, o que sustenta a fundamentação dada ao Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, III, a da CF, de modo que não há que se falar em reanálise de elementos fáticos ou de direito local.



    Sustenta a recorrente que, por ser empresa pública, prestadora de serviço público, faz jus à isenção para fins de não pagamento de preparo recursal.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EMPRESA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. Decisão que indeferiu o pedido de concessão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa pública e, determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, do CPC. Rol taxativo do art. 6' da Lei Estadual n° 11.608/2003, que não contempla a empresa pública. Precedente. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A Companhia Regional de Abastecimento de Santo André -CRAISA foi instituída como empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, conforme dispõe o art. 12, caput e o parágrafo único da Lei Municipal n° 6.639/1990.



    Conforme disposto no despacho (fls. 604/605), nos termos do art. 6° da Lei Estadual n° 11.608/2003, combinado com o artigo 1.007, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, as empresas públicas não estão isentas de custas na Justiça Estadual, posto que que não se equiparam à Fazenda Pública.”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, esbarrando no Enunciado n. 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Ilustram essa orientação os seguintes julgados desta Corte em casos fronteiriços:



    ADMINISTRATIVO. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ainda que a matéria constitucional suscitada houvesse sido prequestionada, a orientação desta Corte é a de que a alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso extraordinário. II - Este Tribunal possui entendimento no sentido de que o art. 173, § 2º, da Constituição não se aplica às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Dessa afirmação, porém, não se pode inferir que a Constituição tenha garantido a estas entidades a isenção de custas processuais ou o privilégio do prazo em dobro para a interposição de recursos. III - Observa-se que, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV - Agravo regimental improvido.



    (RE 596729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Empresa pública. Prerrogativas processuais da fazenda pública. Inexistência. Análise da legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 700429 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21.10.2014)



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE 1332196/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente); ARE 938004/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN; ARE 1126676/RS, Rel. Ministra ROSA WEBER.



    Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte sobre o tema:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO RECURSAL. ISENÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRIVILÉGIO NÃO AUTOMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que as empresas públicas, detentoras de personalidade jurídica de direito privado, integrantes da Administração Indireta, não gozam automaticamente da isenção do preparo recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1210672 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2019)



    Nesse contexto, permanece incólume a decisão agravada.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator